Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711208-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A-PREVI Parkshopping Canoas Ltda Embargada: Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Eireli- ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI e Parkshopping Canoas Ltda contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id.38433604). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator